Tribunal: STF
Processo: HC 71159
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-17
Data de publicação: 1994-05-17

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CONCESSÃO DO "SURSIS" - ACÓRDÃO
   DENEGATÓRIO PLENAMENTE MOTIVADO - PRETENDIDO REEXAME DE FATOS E
   PROVAS PARA O EFEITO DE AFASTAR AS RAZÕES SUBJACENTES AO
   INDEFERIMENTO DESSE BENEFÍCIO LEGAL - INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE
   EM SEDE DE "HABEAS CORPUS" - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL ("SURSIS") - PEDIDO INDEFERIDO.